Tribunal: STF
Processo: ARE 1493272
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. ATITUDE SUSPEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XI, CF/88. ABSOLVIÇÃO. 1. Um processo penal efetivamente garantidor deve trazer ínsita a certeza de que ao acusado, apesar do crime supostamente praticado, deve ser garantido o usufruto de seus direitos previstos especialmente na Constituição Federal/88. 2. Revelam-se inadmissíveis os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita. PARECER DESACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE EM RAZÃO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO” (edoc. 22). 



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 28).



    No recurso extraordinário, o Ministério Público do Goiás sustenta violação aos artigos 5º, inciso X e 144 da Constituição Federal. Alega, em suma, a licitude das provas, tendo em vista a “existência de fundadas suspeitas para a abordagem pessoal e de fundadas razões para o adentramento forçado em domicílio” (edoc. 35, p. 4).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão impugnado:  



    “Passo à análise da preliminar e constato que, de fato, no caso dos autos, estamos diante de uma situação bastante recorrente no dia a dia policial, mormente nos casos em que envolvem o crime de tráfico de drogas, em que ‘atitudes suspeitas’ motivam a abordagem pessoal e a invasão de residências por policiais sem ordem judicial, vindo sempre acobertadas pelo manto do flagrante delito. 



    (...)



    Assim também o é na busca pessoal e bem assim, na busca veicular, que também carecem de fundadas suspeitas para que sejam válidas. 



    No caso dos autos, o que teria motivado a abordagem do apelante seria a ‘denúncia’ de ‘uma moça que demonstrava desespero afirmando que seu vizinho havia lhe ameaçado com uma arma de fogo cromada, ao colher informações indicou a equipe local que fato aconteceu. Ao chegar no local indicado o autor da ameaça estava saindo no portão, guarnição logrou êxito em realizar abordagem (…) durante busca pessoal foi encontrado no bolso de WAGNER ALVES TOLEDO 4 (quatro) porções de uma substância análoga a maconha’, sem nenhuma comprovação de que o réu estava praticando o tráfico de drogas. 



    A dúvida surge pela ausência de oitiva da tal ‘moça desesperada’ e, mais ainda, pela comprovação de que na residência de Wagner NÃO FOI ENCONTRADA ARMA DE FOGO, conforme depoimento do Policial Militar Paulo Cesar Azevedo de Souza, prestado em juízo (mídia, mov. 73). Destaca-se que o policial em questão relatou em juízo que a ‘moça’ abordou pessoalmente a viatura para fazer a denúncia de ameaça e estava em local pouco distante da casa do acusado, junto a alguns parentes.



    O outro policial militar, Sd. Santana, ao ser ouvido em juízo revelou que a ‘moça’ era menor de idade e foi conduzida à delegacia junto ao seu pai. Dizem os policiais que após adentrarem na residência em busca da tal arma de fogo cromada, lograram êxito em encontrar drogas no quintal do acusado.



    (...)



    Segura de que a abordagem se deu na madrugada do dia 02/03/2021 e ao que tudo indica, com base em suspeição genérica, sem relação específica com a tal ‘ameaça’ por arma de fogo (que sequer foi encontrada na residência do réu), pergunto: qual foi a atitude suspeita que levou os policiais a abordarem o réu? 



    Tanto é verdade que não havia arma de fogo na residência de WAGNER que o próprio Delegado de Polícia, ao relatar o inquérito policial, assim pontuou: ‘Considerando que a espingarda de chumbinho não foi modificada para arma de fogo, e apenas 3 munições calibre.22, desacompanhadas de arma de fogo, SMJ, não possuem potencialidade danosa, sendo conduta irrelevante, atípica’ (mov. 23, fl. 17/21). 



    Ora, a questão das provas ilícitas por derivação, isto é, aquelas provas e matérias processualmente válidas, mas angariadas a partir de uma prova ilicitamente obtida é, sem dúvida, uma das mais tormentosas na doutrina e jurisprudência pátrias. 



    São provas que, conquanto isoladamente consideradas possam ser consideradas lícitas, decorrem de informações provenientes da prova ilícita, como no caso dos autos”. (edoc. 22, p. 4-5)



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a abordagem pessoal em via pública e a busca domiciliar não ofenderam a Constituição Federal. 



    Veja-se a cronologia dos atos: os policiais os policiais estavam em sua viatura realizando patrulhamento quando foram abordados por “uma moça que demonstrava desespero afirmando que seu vizinho havia lhe ameaçado com uma arma de fogo cromada, ao colher informações indicou a equipe local que fato aconteceu. Ao chegar no local indicado o autor da ameaça estava saindo no portão, guarnição logrou êxito em realizar abordagem (…) durante busca pessoal foi encontrado no bolso de WAGNER ALVES TOLEDO 4 (quatro) porções de uma substância análoga a maconha” (edoc. 22, p. 4).  



    De fato, os policiais foram informados de uma atitude suspeita e quando abordaram o recorrente e logo encontraram entorpecentes em seu poder. A busca pessoal antecedeu a busca domiciliar.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 



    Logo, no caso dos, não visualizo que houve abusos do poder do Estado, aptos a tornar ilícita as provas colhidas e posterior condenação do recorrente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas e restabelecer a condenação do recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente